Tribunal: TJDFT
Processo: 0755604-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão indicou como fundamento um documento cujo ID não foi localizado nos autos.
2. O documento indicado no acórdão foi juntado aos autos pelo próprio autor, ora embargante, ao ajuizar a demanda. Logo, não há erro material a ser corrigido.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.